Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705313-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE CARVALHO D E C I S Ã O Verifico que o presente recurso tem origem na liquidação provisória individual de sentença proferida na Ação Cível Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, onde discute-se o saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A matéria teve repercussão geral reconhecida no RE 1445162/DF, transcrevo a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Tema 1290 - Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Em decisão monocrática o relator Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processamento de todos os efeitos e recursos pendentes que versem sobre a questão, in verbis: Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Comunique-se o Juízo Agravado. Brasília, DF, 15 de abril de 2024 17:57:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador